Tribunal: TJSP
Processo: 1049264-84.2023.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
r que atribua responsabilidade tributária à recorrente pela retenção do ICMS-ST; o reconhecimento, no artigo 4o da LC no 192/2022, de que apenas o produtor, aqueles que lhe sejam equiparados e o importador de combustíveis são contribuintes do ICMS; a inexistência de lei complementar estadual que atribua responsabilidade ao distribuidor de combustível; e o fato de que, nos termos do artigo 6o, II, da LC 192/22, a atribuição de responsabilidade a terceiro somente poderia se limitar ao armazenador de combustíveis, e nunca ao distribuidor. Inocorrência. Acórdão que expressamente abordou os pontos ventilados, fundamentando a manutenção da denegação da ordem na vigência e aplicabilidade, à situação concreta, do Convênio Confaz no 110/2007, no que atende à disciplina do regime de substituição tributária nas operações com combustíveis e lubrificantes, nos moldes do art. 9o da LC no 89/96 e 155, §2o, XII, alínea "b" da Constituição Federal. Aresto que também se manifestou no sentido de que a LC 192/22 não revogou expressamente ou tratou de maneira diversa a matéria contida no referido Convênio, tendo, ao revés, disposto expressamente que os Estados e o Distrito Federal deliberarão, de modo convenial, acerca do disposto na LC 192/22, sendo que a mera referência à alínea "g", inciso XII, do §2o, do art. 155, da Constituição Federal, no dispositivo legal, trata justamente da exigência de convênio, e não de lei complementar estadual, para que essa regulamentação possa surtir efeitos no âmbito regional. LC 192/22 que não restringe, em seu artigo 6o, inciso II, a atribuição de responsabilidade tributária aos armazenadores de combustíveis, como quer fazer crer a embargante, sendo a expressão "depositário a qualquer título" bem elucidativa a respeito do caráter abrangente da atribuição que poderá ser levada a efeito pelos entes subnacionais a partir do convênio por eles firmado. Inexistência de qualquer vício que ensejasse a oposição de embargos. Manejo do recurso com intuito nitidamente infringente, incompatível com o seu desenho processual. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1049264-84.2023.8.26.0576; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/12/2024

Data de publicação:

19/12/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. IMPORTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. CONVÊNIO CONFAZ 110/2007. Alegação da impetrante de omissão no v. Acórdão ao não se manifestar sobre a inexistência de lei complementar que atribua responsabilidade tributária à recorrente pela retenção do ICMS-ST; o reconhecimento, no artigo 4o da LC no 192/2022, de que apenas o produtor, aqueles que lhe sejam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. IMPORTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. CONVÊNIO CONFAZ 110/2007. Alegação da impetrante de omissão no v. Acórdão ao não se manifestar sobre a inexistência de lei complementar que atribua responsabilidade tributária à recorrente pela retenção do ICMS-ST; o reconhecimento, no artigo 4o da LC no 192/2022, de que apenas o produtor, aqueles que lhe sejam equiparados e o importador de combustíveis são contribuintes do ICMS; a inexistência de lei complementar estadual que atribua responsabilidade ao distribuidor de combustível; e o fato de que, nos termos do artigo 6o, II, da LC 192/22, a atribuição de responsabilidade a terceiro somente poderia se limitar ao armazenador de combustíveis, e nunca ao distribuidor. Inocorrência. Acórdão que expressamente abordou os pontos ventilados, fundamentando a manutenção da denegação da ordem na vigência e aplicabilidade, à situação concreta, do Convênio Confaz no 110/2007, no que atende à disciplina do regime de substituição tributária nas operações com combustíveis e lubrificantes, nos moldes do art. 9o da LC no 89/96 e 155, §2o, XII, alínea "b" da Constituição Federal. Aresto que também se manifestou no sentido de que a LC 192/22 não revogou expressamente ou tratou de maneira diversa a matéria contida no referido Convênio, tendo, ao revés, disposto expressamente que os Estados e o Distrito Federal deliberarão, de modo convenial, acerca do disposto na LC 192/22, sendo que a mera referência à alínea "g", inciso XII, do §2o, do art. 155, da Constituição Federal, no dispositivo legal, trata justamente da exigência de convênio, e não de lei complementar estadual, para que essa regulamentação possa surtir efeitos no âmbito regional. LC 192/22 que não restringe, em seu artigo 6o, inciso II, a atribuição de responsabilidade tributária aos armazenadores de combustíveis, como quer fazer crer a embargante, sendo a expressão "depositário a qualquer título" bem elucidativa a respeito do caráter abrangente da atribuição que poderá ser levada a efeito pelos entes subnacionais a partir do convênio por eles firmado. Inexistência de qualquer vício que ensejasse a oposição de embargos. Manejo do recurso com intuito nitidamente infringente, incompatível com o seu desenho processual. Embargos de declaração rejeitados.